Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1003439-87.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravada: Excelência Construtora Ltda EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que, nos autos do Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário por Ato Improbo c/c Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 0001667-18.2018.8.11.0031 ajuizada em desfavor da Empresa Excelência Construtora Ltda EPP, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da Requerida/Agravada no montante de R$ 637.011,09 (seiscentos e trinta e sete reais mil, onze reais e nove centavos) referente ao ressarcimento do dano ao erário, acrescido das devidas atualizações.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação Civil Pública de ressarcimento de danos ao erário em desfavor da Empresa Agravada, por ter deixado de cumprir o contrato administrativo que havia firmado com o Estado de Mato Grosso (SINFRA) de pavimentação em bloquete de concreto e drenagem de águas pluviais no município de Nortelândia, ressaltando que não teria executado as obras de forma correta, acarretando irregularidades como: atraso no início da obra, bloquetes de péssima qualidade, problemas na construção do meio-fio, abandono da obra; o que teria gerado prejuízos ao erário devido a má-fé da contratada.
Assevera que restou devidamente demonstrado nos documentos que acompanharam a inicial que a Agravada foi devidamente notificada pela SINFRA para que regularizasse a obra, sob pena de lhe serem aplicadas penalidades em caso de descumprimento, sendo que todas as irregularidades foram demonstradas de forma clara, por meio de fotos e relatório de acompanhamento da obra e apesar de a Agravada ter se comprometido a sanar todas as irregularidades constatadas, agiu de má-fé e não cumpriu com o que fora estipulado em contrato, situação que culminou na rescisão unilateral do contrato pelo Estado de Mato Grosso.
Argumenta que o dolo na seara administrativa se caracteriza quando o agente, na presença dos elementos descritos em lei como caracterizadores de infração administrativa, age de maneira que sua conduta não esteja amparada pela exclusão da ilicitude, cometendo uma infração disciplinar.
Pontua que, no caso dos autos, a Agravada estava plenamente ciente de que a sua conduta e omissão causaram prejuízos ao erário, haja vista que mesmo a parcela da obra que foi realizada não observou as normas vigentes para uma boa execução; o que entende caracterizar violação à eficiência e moralidade administrativa.
Por essas razões, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja determinado a indisponibilidade de bens no importe de R$ 637.011,09 (seiscentos e trinta e sete mil, onze reais e nove centavos), referente ao ressarcimento do dano ao erário.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado do recolhimento de preparo recursal, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, conforme certidão de ID n. 78196498.
É a síntese do necessário.
Decido.
É cediço que, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O presente recurso se volta contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens da Agravada na Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário, até o montante do valor total do dano apontado.
Na inicial, o Agravante requer que seja adotado e aplicado o rito da Lei da Ação Civil Pública no 7.347/85, com a condenação da Ré ao ressarcimento integral do dano sofrido pelo erário no montante atualizado de R$ 637.011,09 (seiscentos e trinta e sete reais mil, onze reais e nove centavos).
Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular ressaltou que não foi possível extrair a prova da convicção que autoriza deferir a liminar de bloqueio de bens, não sendo possível afirmar, da análise sumária, que houve rescisão dolosa do contrato pela demandada objetivando ensejar ganhos ilícitos, de modo que somente a instrução processual poderá elucidar com a necessária segurança se de fato houve ou não conduta da requerida inquinada pela improbidade a ensejar a obrigação de ressarcir o erário público.
Consignou, ainda, que, firmou-se na doutrina e na jurisprudência nacionais a premissa de que o ressarcimento ao Erário se condiciona pela ilegalidade do ato e que dela advenha lesão direta ao patrimônio público, situação que, reitere-se, por enquanto, ainda não se acha estampada de modo inequívoco.
Como se sabe, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, fundamentadas na Lei no 7.347/1985, além da necessidade de evidenciar a relevância da fundamentação, exige-se a demonstração de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI DE IMPROBIDADE (LEI 8.429/92). ACÓRDÃO QUE ENTENDEU NÃO ESTAR CARACTERIZADO O PERICULUM IN MORA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.366.721/BA (REPETITIVO) POR NÃO SE TRATAR DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL INTEMPESTIVO. IRRESINGAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL QUE NÃO IMPUGNA A INEXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO CONHECIDOS.
1. É intempestivo o Agravo Regimental do MPF interposto em 08.06.2015 (fls. 1.745/1.751), ou seja, no 21o. dia após o arquivamento do mandado de intimação na Coordenadoria da 1a. Turma ocorrido em 18.05.2015 (fls. 1.721).
2. O MPMT deixou de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível seu Agravo Regimental, porquanto não se insurge contra todos eles - incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que se superasse tal óbice, a modificação da conclusão do Acórdão, no que diz respeito à inexistência do periculum in mora para a concessão da cautelar de indisponibilidade de bens, exigiria o reexame de fatos e provas, o que esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ.
4. É inaplicável, no presente caso, o entendimento consolidado nesta Corte Superior no julgamento do REsp 1.366.271/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/acórdão Ministro OG FERNANDES, DJe 19/9/2014, uma vez que não se trata de Ação de Improbidade Administrativa, mas sim de Ação de Ressarcimento ao Erário, à qual não se aplica o preceito de perigo implícito, a teoria da implicitude do perigo da demora somente se aplica à ação regida pela Lei 8.429/92.
5. A extrema gravidade dos fatos veiculados na presente demanda e o enorme prejuízo aos cofres públicos, por mais que estejam a merecer as reprimendas legais, não podem servir para fundamentar a exclusão de quaisquer garantias constitucionais aplicáveis, como a do devido processo, o fato de se inviabilizar a constrição cautelar, à míngua da demonstração do periculum in mora, não impede, porém, que esse resultado possa ser alcançado a posteriori, desde que esse requisito venha a ser evidenciado como presente, em renovação do pleito.
6. Agravos Regimentais do MPF e do MPMT não conhecidos. (STJ – AgRg no REsp 1203495/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015). [Destaquei]
Com efeito, diferentemente da Lei de Improbidade Administrativa, cujo periculum in mora está implícito, nas Ações Civis Públicas de ressarcimento ao erário é necessária a indicação de provas ou indícios de que estaria a Empresa Ré dilapidando seu patrimônio ou de atos a isso tendentes, tarefa da qual não se desincumbiu a inicial da ação civil pública.
In casu, conforme se nota na petição inicial colacionada no ID n. 78172479, a Ação Civil Pública busca tão somente o ressarcimento ao erário, decorrente de fatos originados de supostos problemas na execução do contrato administrativo firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa requerida, os quais, poderiam, em tese, ser tipificados como improbidade administrativa, contudo, não havendo o referido objeto na demanda, que visa tão somente ao ressarcimento de danos, é inaplicável o entendimento consolidado no STJ de ser presumido o requisito do periculum in mora, que somente se aplica caso se tratasse de Improbidade Administrativa.
Nesse aspecto, seguindo a ação o rito comum da Lei n. 7.347/85 (ação civil pública), para que seja deferida a medida cautelar de indisponibilidade de bens além da demonstração da relevância da fundamentação, também devem ser comprovadas a existência de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação, situação não evidenciada na espécie.
No mesmo sentido decidiu o TRF da 1a Região:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE.
1. Nas ações de improbidade administrativa, por condutas que importem enriquecimento ilícito ou dano ao erário, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) prescinde da prova de dilapidação do patrimônio pelos requeridos. Segundo os precedentes do STJ, em ações dessa natureza, o perigo da demora é presumido, porque implícito no próprio comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, em atendimento à determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição Federal.
2. O mesmo já não ocorre nas ações civis públicas de ressarcimento (ações indenizatórias), regidas pela Lei 7.347, de 24/07/85, que prevê a possibilidade de mandado liminar (art. 12), naturalmente regido pelos requisitos das medidas cautelares inominadas (art. 798 - CPC), entre os quais o "fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação."
3. Nas ações civis públicas de ressarcimento de danos ao erário, a eventual indisponibilidade cautelar de bens imprescinde, além da demonstração da relevância da fundamentação, da prova de atos de dilapidação patrimonial, ou de indícios a isso tendentes, que tenham aptidão para pôr em risco a possibilidade futura de ressarcimento, se procedente a ação, situações não ocorrentes na espécie.
(...). (AG 0014154-04.2013.4.01.0000 / PA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, QUARTA TURMA, e-DJF1 p.134 de 13/02/2014). [Destaquei]
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Ministério Público.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a Agravada para, querendo, e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora